Tribunal: TJSP
Processo: 0001543-17.2016.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001543-17.2016.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
EDMILSON LUIZ TEODORO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial ao
recurso de Edmilson Luiz Teodoro de Lima para impor a pena de dez dias-multa, no valor
mínimo unitário, afastada a indenização à vítima.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001543-17.2016.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - VOTO No 40273 2/5
Voto no 40.273
Apelação no 0001543-17.2016.8.26.0539 Santa Cruz do Rio Pardo
Processo no 0001543-17.2016.8.26.0539 Vara Criminal
Apelante
- Edmilson Luiz Teodoro de Lima
Apelado
- Ministério Público
Apropriação indébita. Prova suficiente. Indenização afastada.
Ausência de pedido expresso. Inobservados contraditório e ampla
defesa.
Edmilson Luiz Teodoro de Lima, por infração ao artigo
168, caput, do Código Penal, foi condenado à pena de um ano de reclusão,
em regime aberto, e dez dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída
a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo, fixada indenização
para as vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal (fls. 222/228).
Postula a ilustre defensora dativa, por falta de prova
ou ausência de dolo, a absolvição (fls. 239/242).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
246/250), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 261/268).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001543-17.2016.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - VOTO No 40273 3/5
Consta da denúncia que, no dia 26 de julho de
2014, por volta de 22h, no interior do estabelecimento denominado Moto-
táxi Ligeirinho”, localizado em Santa Cruz do Rio Pardo/SP, Edmilson Luiz
Teodoro de Lima teria se apropriado da motocicleta Honda/CG 125 TITAN,
placa BSN-3575, avaliada em dois mil e quatrocentos reais, e de dois
capacetes, avaliados em oitenta reais, pertencentes à vítima Adriana
Aparecida de Lara, dos quais detinha a posse, em razão de aluguel.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06, 87/88), relatório
de investigação (fls. 22/25), auto de exibição e apreensão (fls. 65/66, 91),
auto de depósito (fls. 67/68), auto de entrega (fls. 92, 94), auto de
avaliação (fls. 104, 106) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante alegou que,
na data dos fatos, estava sem usar entorpecente, havia dois meses.
Alugou a motocicleta e trabalhou o dia inteiro. Pegou uma corrida, por
volta de 21h. O passageiro indagou se sabia quem queria comprar droga.
Aquilo mexeu com ele, sentiu vontade de usar. Aceitou droga, como
pagamento da corrida. Usou a pedra de crack e, com medo da família, foi
para Ourinhos. Com o dinheiro, que ganhara, durante o dia, comprou
mais entorpecente. Ficou chapado e quando percebeu, havia perdido a
moto. Procurou pelo veículo, mas não encontrou. Não voltou para Santa
Cruz, permanecendo três dias em Ourinhos. Não procurou a vítima. Após
os fatos, procurou ajuda, foi internado. Já foi processado, por furto de um
chinelo (audiovisual).
A vítima Adriana Aparecida, em juízo, narrou que
seu marido era proprietário da Moto-táxi Ligeirinho. Possuía uma moto,
que costumava alugar. O apelante alugou a moto para trabalhar e não
retornou, para devolvê-la. A motocicleta foi encontrada, em Ourinhos, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001543-17.2016.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - VOTO No 40273 4/5
alguns danos. Os capacetes não foram recuperados. Soube que o apelante
entregara a motocicleta, numa biqueira. Não manteve mais contato com o
apelante (audiovisual).
A testemunha Raul Leite de Carvalho, policial civil,
em juízo, afirmou que o apelante alugara a motocicleta da vítima, para
trabalhar como moto-taxista. Não devolveu a motocicleta. A vítima
registrou a ocorrência. Dias depois, o pai do apelante entrou em contato
com a vítima. Avisou que o filho havia vendido a moto, na cidade de
Ourinhos, por quatrocentos reais. Se ela pagasse tal importância, estaria
disposto a recuperar a motocicleta para ela. A motocicleta foi localizada no
Jardim Itamaraty, em Ourinhos. O apelante era conhecido pela prática de
furto uso e tráfico de drogas, violência doméstica contra os pais
(audiovisual).
A testemunha Arnaldo Henrique de Oliveira, em
juízo, afirmou que o apelante já trabalhou em sua loja, em 2012. Ele é
usuário de droga e já esteve internado. Após os fatos, está recuperado,
trabalha com o pai, prepara bolos para vender. Sobre os fatos, nada soube
informar (audiovisual).
A
testemunha
Francisca
Nicolini,
em
juízo,
asseverou que o apelante, seu sobrinho, era usuário de droga. Deixou de
usar entorpecente, há um ano. Teve um filho, está trabalhando com o pai.
Desconhece os fatos narrados na denúncia (audiovisual).
A
apreensão
da
motocicleta
e
respectiva
documentação consta, às fls. 65/66, 91, dos presente autos.
A prova oral, produzida em contraditório, em juízo,
notadamente, as declarações prestadas pela vítima incrimina o apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001543-17.2016.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - VOTO No 40273 5/5
A motocicleta só foi encontrada diante dos esclarecimentos prestados pelo apelante, no inquérito policial,
confirmados, no interrogatório prestado em juízo. Ademais, houve
expressa desistência da instauração do respectivo incidente de verificação
de dependência toxicológica (fls. 217).
Não há, pois, falar em falta de prova ou ausência de
dolo. A condenação é de ser mantida.
De acordo com o disposto no artigo 44, § 2o,
primeira parte, do Código Penal, a pena igual ou inferior a um ano pode
ser substituída por multa ou por pena restritiva de direitos. Tendo em
vista que a pena detentiva não é superior a um ano, não justificada a
opção pela medida mais gravosa, fica substituída, por dez dias-multa, no
valor mínimo unitário.
Afasta-se a indenização, em favor da vítima, em face
das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Necessário
pedido
expresso,
submetido
ao
contraditório, inclusive, assegurada a possibilidade de manifestação a
respeito da questão, situação que não ocorreu, nos presentes autos.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Edmilson Luiz Teodoro de Lima para impor
a pena de dez dias-multa, no valor mínimo unitário, afastada a
indenização à vítima.
desa Angélica de Almeida
relatora